Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Penhora de saldo do FGTS. Crédito vinculado ao saqueaniversário. Cessão à instituição financeira. Propriedade resolúvel. Impossibilidade de constrição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de saldo de FGTS, sob o fundamento de que o saldo está indisponível, uma vez que o réu/agravado contratou empréstimo por meio do adiantamento “saque-aniversário” e o saldo do FGTS serve de garantia para o pagamento do empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se, após a cessão fiduciária do “saqueaniversário”, permanece possível a penhora do saldo do FGTS para satisfação de dívida alimentar.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 13.932/2019, ao alterar o art. 66B da Lei no 4.728/65 e incluir o art. 20D, §3o, na Lei no 8.036/90, passou a permitir a cessão ou alienação dos créditos do “saqueaniversário” às instituições financeiras, hipótese em que os valores deixam o patrimônio do trabalhador e passam a compor propriedade resolúvel da instituição credora.
4. Consolidada a cessão, o saldo vinculado não pode ser objeto de penhora, mesmo em execução de alimentos, pois constitui garantia da instituição financeira e não integra mais o patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos legais citados: Lei no 8.036/90, art. 2o, §2o, e art. 20. Lei no 4.728/65, art. 66B. Lei no 8.036/90, art. 20D, §3o. Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 072117685.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/10/2024.